Tribunal: STF
Processo: RE 1069248
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA - IRPF. RENDIMENTOS PERCEBIDOS ACUMULADAMENTE RELATIVOS A ANOS CALENDÁRIO ANTERIORES A 2010. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DO ARTIGO 12-A DA LEI FEDERAL 7.713/1988. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. RECURSO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. LEI Nº 7.713/88, ART. 12-A. RENDIMENTOS AUFERIDOS ANTES DE 2010. INAPLICABILIDADE.



    Inaplicável o novo regime de tributação do imposto de renda (art. 12-A da Lei nº 7.713/88) a fatos geradores ocorridos antes da vigência da norma.”



    Os embargos de declaração opostos foram parcialmente providos para fins de prequestionamento, sem efeitos modificativos.



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação dos artigos 145, § 1º; e 150, II e IV, da Constituição Federal.



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário.



    O Tribunal a quo proferiu juízo positivo de admissibilidade do recurso.



    O Superior Tribunal de Justiça deu parcial provimento ao recurso especial interposto pela parte ora recorrente para determinar a aplicação do regime de competência para fins de cálculo do Imposto de Renda Pessoa Física - IRPF incidente sobre verbas recebidas acumuladamente, negando, contudo, o pleito de utilização da sistemática do artigo 12-A da Lei federal. 7.713/1988 (Doc. 4, pg. 58).



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso não merece prosperar.



    Ab initio, verifica-se a perda parcial do objeto do presente recurso extraordinário, relativamente à pretensão de aplicação do regime de competência para fins de cálculo do IRPF incidente sobre verbas recebidas acumuladamente, considerado o provimento do recurso especial quanto ao ponto.



    Outrossim, verifica-se que para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem a respeito da impossibilidade de aplicação da sistemática do artigo 12-A da Lei federal 7.713/1988 (incluído pela Lei 12.350/2010) aos rendimentos acumulados relativos a anos calendário anteriores a 2010, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF). Rendimentos percebidos acumuladamente. Sistemática de apuração. Artigo 12-A da Lei nº 7.713/1988, incluído pela Lei nº 12.350/2010. Aplicabilidade a exercícios anteriores. Necessidade de reexame da contenda à luz da legislação infraconstitucional. Ofensa constitucional indireta ou reflexa. 1. A jurisprudência da Corte é firme no sentido de que a análise acerca da possibilidade de adoção da sistemática prevista no artigo 12-A da Lei nº 7.713/1988, incluído pela Lei nº 12.350/2010, para fins de cálculo do Imposto de renda da pessoa física incidente sobre rendimentos recebidos em atraso e de forma acumulada relativos a anos de calendário anteriores a 2010, demanda o reexame da legislação infraconstitucional. Desse modo, a alegada violação dos dispositivos constitucionais invocados seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame em recurso extraordinário. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.264.246-AgR, Plenário, Rel. Min. Dias Toffoli - Presidente, DJe de 15/9/2020)



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA FÍSICA. RENDIMENTOS PAGOS EM ATRASO E ACUMULATIVAMENTE EM RELAÇÃO A ANOS CALENDÁRIO ANTERIORES A 2010. LEI Nº 12.350/2010. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. O entendimento adotado no acórdão de origem não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, segundo a qual não cabe ao Poder Judiciário, com fundamento no princípio da isonomia, estender benefício fiscal a hipótese não contemplada na legislação de regência. Precedentes. 3. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. Agravo regimental conhecido e não provido.” (RE 910.900-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 19/12/2016)



    Por fim, observo que o recurso foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que impõe a aplicação de sucumbência recursal.



    Ex positis, DESPROVEJO o recurso, com fundamento no artigo 932, VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de outubro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente